Tribunal: TJDFT
Processo: 0766137-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MOMENTO OPORTUNO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL AOS AUTOS. DURANTE A INSTRUÇÃO. ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, para declarar a nulidade da cláusula contratual que exige o cumprimento de aviso prévio de 60 dias para que haja a rescisão do contrato, bem como declarar a rescisão do contrato a partir de 08/11/2023, reputando indevidas as cobranças após a referida data, impondo, ainda à Requerida determinação para que se abstenha de negativar o nome da Autora em virtude da cobrança das mensalidades a título de aviso prévio.

2. Na origem a Autora, aqui Recorrente, ajuizou ação na qual alega que celebrou contrato empresarial de assistência médica e hospitalar (plano de saúde empresarial) com a Requerida. Posteriormente, em 20/11/2023, notificou a Requerida sobre a intenção de cancelar o plano de saúde, tendo sido informado que deveria respeitar um prazo de carência de 60 dias. Contudo, entende ser ilegal a cobrança do aviso prévio para o cancelamento do contrato, bem como da cobrança das mensalidades referentes a este período, motivo pelo qual pleiteou a suspensão da exigibilidade das mensalidades posteriores à data da notificação, especificamente às mensalidades de novembro e dezembro de 2023, bem como seja impedida de inscrever o seu nome no cadastro de inadimplentes, a compensação por danos morais, no importe de R$ 5.000,00(cinco mil reais), e a repetição do indébito, no valor de R$ 11.626,36, referente à parcela de novembro que entende que pagou indevidamente.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 61343361 e 61343362 e). Foram ofertadas contrarrazões, Id 61343361.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência de cerceamento de defesa, no que tange à produção de provas, bem como no que pertine à análise da correta aferição das provas produzidas nos autos, do momento oportuno para a juntada de prova documental aos autos, bem como na reanálise da existência de situação a ensejar a condenação da operadora do plano de saúde em reparação a título de dano moral.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que houve cerceamento de defesa. Defende que a opção pelo julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de outras provas, acarretou-lhe cerceamento de defesa, pois a privou da oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das mensalidades do plano de saúde após o pedido de cancelamento, com a juntada aos autos dos respectivos comprovantes. Alega que teria ocorrido contradição na sentença, pois declarou ilegais as cobranças realizadas, mas não condenou o plano de saúde ao ressarcimento dos valores. Além disso, na contestação foi apresentado um extrato que evidencia de forma clara que as mensalidades subsequentes ao pedido de cancelamento foram devidamente pagas. Assim, teria ocorrido falha no julgamento, pois a prova documental apresentada não foi considerada. Por fim, alega que se mostra necessária a condenação da Recorrida em dano moral, pois ela teria agido de maneira dolosa ao descumprir as determinações da ANS, cobrando da Recorrente valor totalmente indevido e ilícito. Requer a condenação da Recorrida em danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).
6. No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, observa-se que na audiência de conciliação, ata de Id 60831577, “a(s) parte autora foi intimada a inserir(em) eletronicamente toda a documentação referente ao presente feito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos”. Portanto, a parte Autora, aqui Recorrente, perdeu a oportunidade de produzir a prova. Além disso, quando apresentou a réplica a Recorrente poderia ter trazido aos autos o comprovante de pagamento da mensalidade que alega ter pago, mas não o fez, motivo pelo qual deve arcar com a consequência processual de sua inércia. Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
7. Quanto ao mérito, a questão objeto de julgamento é predominantemente de direito, mas o ponto que demanda produção probatória foi sopesado da maneira adequada, não havendo que se falar em contradição na sentença. Afinal, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. Fora dessas hipóteses, somente se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, se os documentos comprobatórios do pagamento das mensalidades do plano de saúde estavam à disposição da Recorrente durante a instrução do processo, é extemporânea a juntada deles por ocasião do manejo dois embargos de declaração.
8. Igualmente, o fato de a Recorrida defender a legalidade da cobrança das mensalidades em si não confirma o pagamento delas, pois sua linha de defesa lhe conferiria oportunidade de promover a cobrança no momento que entendesse oportuno.
9. Quanto à pretendida condenação em dano moral, tal igualmente não prospera, pois as cobranças realizadas pela Recorrida foram apoiadas na interpretação dela a respeito das cláusulas do contrato firmado entre as partes, ainda que em desacordo com a regulamentação da ANS, não se evidenciando qualquer espécie de ofensa à honra objetiva a Recorrente, pessoa jurídica, em tal conduta, conforme muito bem abordado na sentença.
10. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.